Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721258-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO RECORRIDO: FABIANA GUIMARAES MENDES DESPACHO Na petição de ID 21676329, a recorrida FABIANA GUIMARÃES MENDES informa que o recorrente efetuou o pagamento do valor residual do débito, razão pela qual afirma que houve perda do objeto. Intime-se o recorrente ADELSON JULIO CARDOSO FILHO para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 20929445. Por outro lado, verifico que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 20929446 não corresponde ao do presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024